Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709498-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (Id67415960) contra sentença, complementada pela análise de embargos de declaração (Ids67415155e67415959), que, em cumprimento de sentença coletiva, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em razão da sucumbência, a parte autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora interpõe apelação requerendo, entre outras questões, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal diante de tal pleito. Intimado a comprovar sua hipossuficiência (Id 67847726), o sindicato recorrente apresentou petição e documentos nos quais afirma ter resultados negativos entre receitas e despesas (Id68064920). Por meio da decisão de Id 68324839 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e lhe foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração (Id 68632805), que não foram acolhidos (Id 69797938), ensejando na interposição de agravo interno, o qual foi negado provimento, intimando-se o recorrente, por derradeira oportunidade, a realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 74835612). O apelante, no entanto, não atendeu à determinação, transcorrendo in albis o prazo concedido para o recolhimento do preparo recursal (Id 76531783). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, o recorrente não atendeu a determinação. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora